Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600215-07.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600215-07.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Pedido de Direito de Resposta nº 0600215-
07.2024.6.16.0106, que julgou improcedentes os pedidos formulados ao ID n. 125096495 e declarou
extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(Pedido de Direito De Resposta ajuizado por Coligação "Mais Trabalho! Mais Resultado!", em face
de Professora Heloisa (22), Marcílio Alberton, Coligação "Cândido de Abreu para Frente e Para o
Bem de Todos", Partido Progressistas, Partido Liberal, Partido Solidariedade e Partido Democrático
Trabalhista, com fulcro no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, no art. 5º, V, da Constituição Federal, e na
Resolução nº 23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, na qual alegou em síntese que os
representados teriam veiculado em programa de rádio, nos dias 18, 19 e 20/09/2024, propagandas
com dados das eleições de 2020 de maneira descontextualizada, insinuando que os votos da
eleição anterior garantiriam vantagem na eleição atual, o que, ao seu ver, não possui embasamento
em pesquisas eleitorais recentes. Acrescenta que a propaganda eleitoral teria sido repetida de
forma sistemática nos mesmos intervalos de programação, o que constitui, como alega, abuso de
poder midiático e favorecimento sua campanha em detrimento dos concorrentes). H.E.G. RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Trabalho! Mais resultado![PSD / REPUBLICANOS / MDB /
UNIÃO / AVANTE] - CÂNDIDO DE ABREU - PR
(RECORRENTE)
KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HELOISA IVASZEK JENSEN PREFEITO
(RECORRIDO)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCILIO FERMIANO ALBERTON VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
Cândido de Abreu para frente e para o bem todos[PP / PL /
SOLIDARIEDADE / PDT] - CÂNDIDO DE ABREU - PR
(RECORRIDO)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
HELOISA IVASZEK JENSEN (RECORRIDA)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
MARCILIO FERMIANO ALBERTON (RECORRIDO)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44104167
03/10/2024
18:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.813

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600215-07.2024.6.16.0106 – Cândido
de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Trabalho! Mais resultado![PSD / REPUBLICANOS / MDB / UNIÃO /
AVANTE] - CÂNDIDO DE ABREU - PR
ADVOGADO: KARINA RAFAELA HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA - OAB/PR63900
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HELOISA IVASZEK JENSEN PREFEITO
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCILIO FERMIANO ALBERTON VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: Cândido de Abreu para frente e para o bem todos[PP / PL / SOLIDARIEDADE
/ PDT] - CÂNDIDO DE ABREU - PR
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDA: HELOISA IVASZEK JENSEN
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: MARCILIO FERMIANO ALBERTON
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
PROPAGANDA ELEITORAL. ALEGAÇÃO
DE DESINFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
DADOS DAS ELEIÇÕES ANTERIORES.
VERACIDADE DOS DADOS. AUSÊNCIA
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
DIREITO DE RESPOSTA INDEFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Pedido de direito de resposta ajuizado
pela coligação "Mais Trabalho! Mais
Resultado!" contra Professora Heloisa,
Marcilio Alberton, e a coligação "Cândido de
Num. 44104167 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100318465553100000043055443
Número do documento: 24100318465553100000043055443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:40:59

Abreu para frente e para o bem de todos",
sob a alegação de que os recorridos teriam
veiculado dados das eleições de 2020 de
forma descontextualizada, sugerindo que os
votos obtidos naquela ocasião seriam
automaticamente transferidos na eleição de
2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
determinar se a veiculação de dados das
eleições de 2020 na propaganda dos
recorridos, somando os votos que
obtiveram separadamente naquela eleição,
constitui fato sabidamente inverídico ou
gravemente descontextualizado, a ponto de
justificar o direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os dados utilizados na propaganda são
verídicos e dizem respeito à soma dos
votos obtidos pelos candidatos recorridos
nas eleições de 2020. Não há qualquer
manipulação ou afirmação inverídica quanto
aos números apresentados.
4. A mensagem não sugere explicitamente
que os resultados das eleições de 2020 se
repetirão nas eleições de 2024, apenas
destaca o resultado obtido na eleição
passada, sem fazer previsões futuras.
P o r t a n t o , n ã o h á q u a l q u e r f a t o
"sabidamente inverídico" ou gravemente
descontextualizado que justifique o direito
de resposta.
5. A intervenção da Justiça Eleitoral no
debate político deve ser mínima, priorizando
a liberdade de expressão e evitando
cercear o direito de crítica no ambiente
democrático, conforme entendimento
consolidado do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A utilização de dados
verídicos de eleições anteriores, sem
alteração ou manipulação, não configura
desinformação ou fato sabidamente
inverídico, sendo indevido o pedido de
direito de resposta.

Num. 44104167 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100318465553100000043055443
Número do documento: 24100318465553100000043055443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:40:59

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de direito de resposta ajuizado pela coligação
"Mais trabalho! Mais resultado!" em face de Professora Heloisa, Marcilio Alberton,
coligação "Cândido de Abreu para frente e para o bem de todos", Progressistas, Partido
Liberal, Solidariedade e PDT, sob a alegação de veiculação de dados das eleições 2020
de forma descontextualizada (id. 44084700).

Por sentença (id. 44084724), o juízo a quo julgou improcedente a
representação.

Inconformado, o representante recorreu (id. 44084730), aduzindo, em
síntese, que os recorridos veicularam na sua propaganda dados sobre a votação obtida
nas eleições 2020 como forma de induzir os eleitores de que a situação seria a mesma
nas presentes eleições, pedindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (id. 44084736), pelo não provimento.

Nesta instância, a antecipação de tutela foi indeferida pelo magistrado
plantonista (id. 44085398).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44101539).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico
de 25/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia 26/09/2024.

Os recorridos foram intimados para apresentação de contrarrazões por meio
do mural eletrônico de 26/09/2024, tendo os recorridos as apresentado em 27/09/2024,
tempestivamente.

Num. 44104167 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100318465553100000043055443
Número do documento: 24100318465553100000043055443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:40:59

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedentes o
pedido de direito de resposta.

Segundo o juízo a quo:

No caso, após análise das provas acostadas nos autos, impõe-se a rejeição
do pedido.
A coligação representante alega que a utilização, pelos representados, de
dados relativos ao pleito eleitoral anterior sugere, de forma implícita, que os
votos do requerido Marcílio, que na última eleição concorreu ao cargo de
prefeito contra a requerida Heloísa, seriam automaticamente transferidos a
ela em razão de sua (Marcílio) concorrência, agora, como Vice-Prefeito.
(...)
Inexistem dúvidas a respeito da veracidade dos dados mencionados na
propaganda. A própria coligação representante reconheceu que os dados são
verídicos, o que também pode ser confirmado mediante consulta ao site do
T S E ( h t t p s : / / s i g . t s e . j u s . b r / o r d s / d w a p r / r / s e a i / s i g - e l e i c a o -
resultados/home?p0_ano=2020&session=311300190234356).
A insurgência refere-se, assim, à forma que os dados foram empregados na
propaganda eleitoral, sob o fundamento que a veiculação de tal propaganda
constitui desinformação e manipulação de dados, além de que deveriam os
requeridos ter apresentado pesquisa recente de intenção de votos que
corroborasse a afirmação de transferência automática dos votos de Marcílio
para Heloísa.
Sem razão.
As falas contidas nos arquivos de áudios IDs n. 125096499 e 125096500 não
configuram calúnia, injúria ou difamação contra o Prefeito. Igualmente, não se
pode afirmar que divulgam fatos sabidamente inverídicos ou ofensivos à
honra do candidato.
(...)
Segundo a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral e do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, “a mensagem para ser qualificada
como sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias.” (Representação nº 060151318, Acórdão, Min.
Carlos Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 05/10/2018 e
Recurso Eleitoral nº 060042056, Acórdão, Des. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/09/2024)
Tal conclusão significa dizer que o procedimento do direito de resposta não
admite dilação probatória a fim de investigar se as declarações impugnadas
efetivamente são inverídicas. Deve a petição inicial ser acompanhada de
provas robustas e inequívocas, capazes de afastar qualquer dúvida a respeito
da veracidade das alegações.
Num. 44104167 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100318465553100000043055443
Número do documento: 24100318465553100000043055443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:40:59

Não se pode afirmar que a mera reprodução dos dados das últimas eleições
configura discurso calunioso, injurioso ou difamatório. Também inexiste a
alegada manipulação de dados, na medida em que é apenas, repisa-se,
reprodução da soma dos votos dos candidatos representados, referentes às
eleições municipais de 2020. O texto da propaganda se utiliza de verbos no
pretérito perfeito e imperfeito, como “somaram” e “estava”, e não menciona
eventuais dados não verificados que representam a atualidade do presente
pleito eleitoral.
Conquanto o combate a propagação de informações falsas tenha se
intensificado nos pleitos recentes pela Justiça especializada, subsiste o
entendimento de que a intervenção na disputa político-eleitoral deve ser
mínima, priorizando-se o multicitado direito à liberdade de expressão, sob
pena de macular gravemente o debate democrático e o equilíbrio das
eleições (AgR–REspEl nº 0600396–74/SE, rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe de 21.3.2022).
O interessado em retirar de circulação determinado conteúdo
propagandístico, inibir a prática futura de atos ilícitos ou de ter para si
concedido direito de resposta, deve apresentar provas contundentes e
robustas de violação às normas eleitorais vigentes. Não se admite que a
Justiça Eleitoral o faça sem subsídios, o que pode pôr em dúvida a lisura da
disputa eleitoral. Ademais, não se pode atribuir ao direito de resposta função
de instrumento de cerceamento da liberdade de expressão e do direito à
crítica.
O que se verifica, deste modo, é que as manifestações propagandísticas
foram baseadas em dados oficiais do portal do Tribunal Superior Eleitoral,
referentes ao pleito eleitoral municipal de 2020, fazendo menção apenas
àquelas eleições, sem qualquer alteração maliciosa dos dados.
Assim, de rigor a rejeição do pedido de direito de resposta.

Alega a recorrente que:

(i) os recorridos estão divulgando dados das eleições 2020 de forma
descontextualizada e manipulada, visando induzir os eleitores a acreditar que as mesmas
condições estão presentes nas eleições deste ano;

(ii) em 2020, os candidatos recorridos estavam em lados opostos e, na
propaganda atual, afirmam que a somatória dos votos por eles obtidos naquele ano seria
suficiente para a vitória agora;

(iii) embora os dados sejam verdadeiros, isso não significa que irão se repetir.

Como foi transcrito na sentença, a mensagem impugnada tem o seguinte
teor:

Amigo eleitor de Cândido de Abreu, vocês sabem o quanto a oposição é forte
e decidida, na última eleição Heloisa e Marcílio somaram 61,81% dos votos,
quase 62% que corresponde 5.519 votos contra apenas 3.409 votos do atual
prefeito, portanto Heloisa e Marcílio somaram 2.110 votos a mais que o
prefeito. Em 2020, maioria já estava com Heloísa e Marcílio. Confirme 22.
Num. 44104167 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100318465553100000043055443
Número do documento: 24100318465553100000043055443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:40:59

Cândido de Abreu, na última eleição Heloisa e Marcílio somaram 61,81% dos
votos, quase 62% que corresponde a 5.519 votos contra apenas 3.409 votos
do atual prefeito, Heloisa e Marcílio somaram 2.110 votos a mais que o
prefeito. Em 2020 a maioria já estava com Heloisa e Marcílio. Coligação,
Cândido de Abreu para frente para o bem de todos. PL, PP, PDT,
Solidariedade. Vote 22.

Como se observa do texto transcrit o, não há qualquer inverdade - o que é
incontroverso - e, tampouco, fato sabidamente inverídico.

Com efeito, o que os recorridos fazem é indicar que os votos que obtiveram
nas eleições 2020, somados (já que estavam em lados opostos), alcançavam número
maior que o atingido pelo vencedor. Isso não é mentira nem foi apresentado de forma a
enganar o eleitor.

Também não há qualquer referência de que o mesmo se repetirá em 2024,
mas apenas que em 2020 "a maioria já estava com Heloisa e Marcilio", o que é verdade.

Portanto, não há a divulgação de qualquer fato "sabidamente inverídico" ou
gravemente descontextualizado, e muito menos afirmação caluniosa, injuriosa ou
difamatória, sendo manifestamente improcedente a pretensão de obter direito de
resposta.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600215-07.2024.6.16.0106 -
Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: TRABALHO! MAIS RESULTADO![PSD / REPUBLICANOS / MDB / UNIÃO /
AVANTE] - CÂNDIDO DE ABREU - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: KARINA RAFAELA
HOMENIUK MENJON DE OLIVEIRA - PR63900, LEANDRO COELHO - PR57519, GABRIEL
Num. 44104167 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100318465553100000043055443
Número do documento: 24100318465553100000043055443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:40:59

FREITAS SANTOS - PR110003 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 HELOISA IVASZEK JENSEN
PREFEITO, ELEICAO 2024 MARCILIO FERMIANO ALBERTON VICE-PREFEITO, CÂNDIDO DE
ABREU PARA FRENTE E PARA O BEM TODOS[PP / PL / SOLIDARIEDADE / PDT] - CÂNDIDO
DE ABREU - PR, MARCILIO FERMIANO ALBERTON, HELOISA IVASZEK JENSEN - Advogado
dos RECORRIDOS: ADRIANA MILDENBERGER - PR54700

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44104167 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 18:46:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100318465553100000043055443
Número do documento: 24100318465553100000043055443
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:40:59